Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VENCIMENTO DAS PARCELAS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEVIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/1968. DATA DA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso cuja matéria foi decidida anteriormente em decisum não impugnado no momento oportuno.
2. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão.
3. Os elementos constantes dos autos demonstram que deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao Agravado na origem.
4. A melhor interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 5.478/1967 é no sentido de que os alimentos provisórios serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do devedor, sob consequência de ofensa ao melhor interesse da criança e à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.